Tribunal: TJSP
Processo: 0000256-08.2016.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Processo penal – Prova – Conversão do julgamento em diligência para que o perito oficial se manifeste sobre parecer técnico apresentado pelo réu – Desnecessidade – Preliminar rejeitada;
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na condução de veículo automotor – Invasão de pista contrária no contrafluxo – Colisão com veículo ocupado por duas vítimas – Laudo pericial oficial indicando a culpa do

Ementa:
Processo penal – Prova – Conversão do julgamento em diligência para que o perito oficial se manifeste sobre parecer técnico apresentado pelo réu – Desnecessidade – Preliminar rejeitada;
Acidente de trânsito – Homicídio culposo na condução de veículo automotor – Invasão de pista contrária no contrafluxo – Colisão com veículo ocupado por duas vítimas – Laudo pericial oficial indicando a culpa do acusado – Prevalência desse em detrimento do laudo particular – Imprudência e imperícia bem caracterizadas – Condenação decretada – Recurso provido em parte.